Tribunal: TJES
Processo: 0000005-41.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-41.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHELI DE PAULA DAVID e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
000005-41.2021.8.08.0049

APELANTE : MICHELE DE PAULA DAVID E OUTROS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Micheli de Paula David, Wellison Vieira da Silva e Felipe Dordenoni da Costa contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35) da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, os apelantes foram flagrados com 40 papelotes de substância análoga à cocaína, em transporte supostamente destinado à comercialização, fato comprovado por apreensões e relatos de policiais. As defesas pleitearam a absolvição por insuficiência probatória e a revisão das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão recursal envolve: (i) a verificação da suficiência de provas para a condenação por tráfico e associação; (ii) o valor probante dos depoimentos dos policiais; e (iii) a revisão das penas aplicadas, considerando a aplicação de causas de diminuição e de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório, composto por apreensões, laudos periciais e depoimentos de policiais, revela-se suficiente para confirmar a materialidade e autoria dos crimes, destacando-se a força probante dos relatos dos agentes de segurança, que foram coerentes e corroborados por elementos materiais. 5. A caracterização do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) restou comprovada pela demonstração da estabilidade e permanência na atuação criminosa, conforme os elementos constantes nos autos. 6. Quanto à dosimetria, foi observada a gravidade específica das circunstâncias do caso, especialmente a natureza e quantidade da droga apreendida, com base no art. 42 da Lei de Drogas. O regime inicial fechado foi fixado devido às circunstâncias judiciais desfavoráveis e à reincidência do réu Felipe Dordenoni.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para adequação da dosimetria das penas.

Micheli de Paula David: 12 anos de reclusão e 1200 dias-multa.

Wellison Vieira da Silva: 12 anos de reclusão e 1200 dias-multa.

Felipe Dordenoni da Costa: 16 anos e 3 meses de reclusão e 1630 dias-multa.

Tese de julgamento
: "1. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por provas materiais possuem valor probante especial. 2. A quantidade e natureza da droga apreendida são elementos preponderantes na fixação da pena, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42; Código Penal, art. 33, §2º, “a”, e art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 407.570/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 16/04/2018; STJ, AgRg no REsp 1828431/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJ 29/10/2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para ajustar a dosimetria das penas nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
000005-41.2021.8.08.0049

APELANTE : MICHELE DE PAULA DAVID E OUTROS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que condenou Micheli de Paula David, Wellison Vieira da Silva e Felipe Dordenoni da Costa pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Federal n.º 11.343/2006, imputando-lhes a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os réus foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, que, em sua exordial, descreveu condutas caracterizadas pela comercialização de entorpecentes e pela formação de um vínculo associativo voltado para o crime. Após regular instrução processual, com apresentação de defesa prévia, oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados, sobreveio sentença condenatória.

A defesa técnica de Felipe Dordenoni da Costa sustenta, em sede recursal, a ausência de provas que corroborem sua participação na empreitada criminosa e pleiteia, subsidiariamente, a revisão das penas impostas com a aplicação da atenuante de confissão espontânea e a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 em relação a Wellison Vieira da Silva.

A defesa de Micheli de Paula David, por sua vez, pugna pela absolvição, argumentando insuficiência de provas, ou pela fixação da pena no mínimo legal, com reavaliação das circunstâncias judiciais.

A Procuradoria apresentou parecer, conforme evento de número 10598463, no sentido de ser provido o recurso no que concerne ao artigo 35 da Lei de Drogas e, quanto aos demais pontos da sentença, mantida a condenação em seus exatos termos.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o apelo não merece provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Conforme narrado na denúncia, n
o dia 5 de janeiro de 2021, por volta das 13h30min, os denunciados foram flagrados portando consigo 40 papelotes de substância similar à cocaína, conforme se verifica no Auto de Apreensão e no Auto de Constatação Provisória.

Os acusados estavam em um veículo automotor, conduzido pela testemunha Rosilda da Penha Souza Oliveira, que realizava um serviço de transporte através do aplicativo Uber, quando foram interceptados por uma operação policial.

O veículo, um Chevrolet Celta de placa KYS1E56, vinha sendo monitorado pela Polícia Civil, pois havia denúncia de que os denunciados Welisson e Felipe se dirigiriam para buscar substâncias entorpecentes naquela data específica.

Durante a abordagem, foram encontrados, dentro da bolsa de Micheli, 38 papelotes de substância identificada como análoga à cocaína. Além disso, um papelote semelhante foi localizado dentro da capa do celular de Welisson, e outro foi descartado por Micheli no interior da viatura policial que conduzia os acusados.

O feito tramitou regularmente, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A denúncia foi devidamente recebida, conforme despacho de fls. 203, e os réus foram formalmente notificados.

Os elementos probatórios encontram-se minuciosamente registrados, incluindo o auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência e laudos periciais que indicaram a presença de entorpecentes.

Conforme o relatório de fls. 51 a 54, os acusados foram detidos transportando substâncias ilícitas, mais precisamente cocaína, em quantidade que caracteriza intenção de comercialização.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos documentos apresentados nos autos, tais como o auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência e laudos periciais que indicaram a presença de entorpecentes.

A autoria é confirmada pela prova oral e pelas investigações conduzidas pela Polícia Civil. Relatos de agentes de segurança corroboram a dinâmica de transporte de drogas dos réus da cidade de Viana até a comarca local, bem como o envolvimento de todos na tentativa de burlar o bloqueio policial.

Em relação ao valor probante dos depoimentos dos policiais, este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que os relatos de agentes da segurança pública, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, possuem força probante especial, especialmente em casos de crimes relacionados ao tráfico de drogas, onde, muitas vezes, apenas os policiais têm acesso direto aos fatos.

Conforme entendimento desta Segunda Câmara Criminal do TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. TESE ABSOLUTÓRIA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. 3.

Data: 22/Sep/2022

Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 0029114-16.2019.8.08.0035

Magistrado: EDER PONTES DA SILVA

Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL

Esse entendimento foi corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que afirma que os depoimentos de policiais podem servir de base para a condenação quando amparados por outros elementos de prova (HC 407.570/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 16/04/2018).

No caso dos autos, as declarações dos agentes foram consistentes e sustentadas por provas materiais e relatos colhidos em juízo, o que valida sua contribuição para o convencimento da autoria e da materialidade.

As circunstâncias do delito indicam uma ação estruturada e coordenada entre os réus, o que vai além de uma associação esporádica. Conforme o art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, a caracterização do crime de associação para o tráfico exige estabilidade e permanência na intenção criminosa, o que, in casu, é evidenciado pela relação contínua entre os réus, especialmente no que concerne ao transporte e revenda das substâncias apreendidas. Além disso, a reincidência de Felipe Dordenoni, com histórico de condenação por crime análogo, agrava sua participação e responsabilidade.

Conforme entendimento desta corte, a condenação pelo artigo 35 da Lei de Drogas impede a análise do tráfico privilegiado, por estar comprovada a dedicação a atividades criminosas.

Para a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, vale destacar a aplicação da modulação de 1/8 (um oitavo), conforme recente entendimento do STJ no julgamento do AgRg no REsp 1828431/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJ 29/10/2019.

Nessa decisão, o STJ destacou a possibilidade de modulação das circunstâncias judiciais pelo patamar de um oitavo, de acordo com os critérios de culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Essa metodologia proporciona uma análise equilibrada e adequada da pena, sem excessos nem insuficiências, ao permitir a individualização da pena conforme as especificidades do caso concreto.

Nesse contexto, também cabe salientar a preponderância da quantidade e natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, como fator de exasperação da pena acima do mínimo legal, conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“A natureza e a quantidade da droga apreendida são elementos que devem, obrigatoriamente, preponderar na fixação da pena, conforme prevê o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, prevalecendo sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal” (STJ, HC 413.108/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 23/10/2017).

Passo, pois, a revisão da dosimetria da pena de acordo com as diretrizes expostas, com a modulação de 1/8 para as circunstâncias judiciais.

Em relação a Micheli de Paula David, a culpabilidade é tida como comum ao tipo penal, sem agravantes quanto aos antecedentes. A natureza do entorpecente, cocaína, e a quantidade de 40 papelotes apreendidos, representam fatores de especial gravidade, justificando o incremento da pena base
1
. Assim, fixo a pena em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa para o crime do art. 33, e 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime do art. 35 da Lei de Drogas.

Para Wellison Vieira da Silva, apresentando circunstâncias semelhantes, fixo a pena com base na mesma avaliação das circunstâncias desfavoráveis, fixando a pena base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa para o crime do art. 33 e 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime do art. 35.

Felipe Dordenoni da Costa, em razão da reincidência e da culpabilidade agravada, merece uma pena diferenciada, fixando-se a pena base em 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa para o art. 33 e 6 anos e 3 meses de reclusão e 630 dias-multa para o art. 35.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade da atividade delitiva, fixo o regime inicial fechado para todos os réus, conforme o art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal.

Diante da caracterização das condutas ilícitas e da confirmação da sentença condenatória, concluo pela procedência da ação penal e pela manutenção da condenação, conforme estabelecido, ajustando a dosimetria em conformidade com o princípio da individualização da pena, nos seguintes termos:

Micheli de Paula David: 12 anos de reclusão e 1200 dias-multa.

Wellison Vieira da Silva: 12 anos de reclusão e 1200 dias-multa.

Felipe Dordenoni da Costa: 16 anos e 3 meses de reclusão e 1630 dias-multa.

Considerando a gravidade dos crimes e o fato de os réus permanecerem presos durante toda a instrução processual, nego-lhes o direito de recorrer em liberdade, conforme entendimento já pacificado pelo TJES em casos análogos.

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, mantendo-se integralmente a condenação de Micheli de Paula David, Wellison Vieira da Silva e improvimento do recurso de Felipe Dordenoni da Costa nos termos da sentença de primeiro grau, com as devidas adequações na dosimetria da pena.

É como voto.

1
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR VERIFICADO. 1. Tendo em vista o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da droga apreendida (mais de meio quilograma de crack) autoriza a exasperação da pena-base em 2 anos.

Data:

01/Dec/2022

Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal

Número: 0004328-32.2020.8.08.0047

Magistrado: WILLIAN SILVA

Classe: APELAÇÃO CRIMINAL